Tribunal: TJBA
Processo: 8093853-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8093853-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON SENA DA HORA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 631 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por ANDERSON SENA DA HORA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 06 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de individualização da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente diante da alegada fragilidade dos depoimentos policiais; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma, quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência, da não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo, que atestam a apreensão de 08 porções de maconha e 35 pinos de cocaína em poder do apelante. A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob contraditório, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando harmônico com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé ou parcialidade. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia. A intenção de comercialização se infere da quantidade e variedade das drogas, do acondicionamento em porções e pinos, da apreensão de balança de precisão e do local conhecido pelo intenso tráfico. A condição de eventual usuário não afasta a configuração do tráfico, pois as situações de usuário e traficante não são excludentes. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, comprovados por condenação transitada em julgado por roubo majorado. A agravante da reincidência incide validamente em razão de condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante a concessão de indulto para afastar os efeitos penais secundários, nos termos da Súmula 631 do STJ. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica diante dos maus antecedentes e da reincidência, que evidenciam a dedicação a atividades criminosas. O regime inicial fechado se impõe nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O depoimento policial, colhido sob contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A configuração do tráfico prescinde da comprovação de efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico de drogas. 4. O indulto não afasta os efeitos penais secundários da condenação para fins de reincidência, conforme a Súmula 631 do STJ. 5. Maus antecedentes e reincidência inviabilizam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC n.º 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, DJ 18.05.2011; TJPR, AC 1117827-5, Rel. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8093853-40.2022.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante ANDERSON SENA DA HORA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.